Tribunal: TJBA
Processo: 8000957-33.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000957-33.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME - Apelação criminal interposta pelos Réus contra sentença que os condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal. - Segundo a denúncia, os apelantes, utilizando uma motocicleta Honda Biz amarela, abordaram um menor e, mediante grave ameaça simulando portar arma de fogo, subtraíram um aparelho celular e um relógio digital. Posteriormente, foram abordados por policiais militares que encontraram com eles aproximadamente 30g de maconha, uma balança de precisão e os objetos subtraídos da vítima. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO - As questões em discussão consistem em saber: (I) se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP; (II) se há nulidade na busca pessoal realizada sem fundada suspeita; (III) se as provas colhidas são suficientes para a condenação; e (IV) se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR - Não há nulidade no reconhecimento pessoal, pois eventuais irregularidades no inquérito policial, procedimento administrativo de natureza informativa, não geram nulidades processuais quando a condenação se baseia também em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. - A busca pessoal foi legítima, pois realizada com fundada suspeita, baseada em elementos objetivos: informações precisas sobre roubo recém-ocorrido, descrição detalhada do veículo utilizado (motocicleta Honda Biz amarela) e comportamento evasivo dos apelantes ao avistarem a viatura policial. - A materialidade e autoria dos delitos estão suficientemente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Constatação Preliminar, laudos periciais, depoimento da vítima e depoimentos coerentes dos policiais militares, que merecem credibilidade por serem agentes públicos no exercício de suas funções. - Os depoimentos das testemunhas de acusação, especialmente dos policiais militares, possuem plena validade probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com as demais provas dos autos. - É correta a não compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a preponderância da agravante da reincidência (HC 227.304/SP, Rel. Min. Edson Fachin). IV. DISPOSITIVO E TESE - Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se inalterada a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, embora irregular, não conduz à nulidade processual quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A abordagem policial baseada em elementos objetivos como informações sobre crime recente, descrição precisa do veículo e comportamento evasivo dos suspeitos configura fundada suspeita para busca pessoal. 3. Na dosimetria da pena, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, não havendo compensação integral." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 61, I, 69 e 157, § 2º, II; CPP, arts. 203, 211, 226 e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 227.304/SP, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020; STJ, AgRg no RHC 135.254/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/12/2020; STJ, AgRg no AREsp 1.903.858/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/12/2021; STJ, AgRg no REsp 1.964.060/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/8/2022; STJ, AgRg no HC 751.416/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/11/2022. APELOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000957.33.2024.8.05.0154, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães-BA, tendo, como Apelantes BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS E EDINANDO DA CRUZ RAMOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE OS RECURSOS E, NA PARTE CONHECIDA JULGAR IMPROCEDENTES, pelas razões e termos expostos no voto que se segue: Salvador, .